Tribunal: TJDFT
Processo: 0720705-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA FIRME. CONFISSÃO. TESTE DO ETILÔMETRO. LAUDO PERICIAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
I - Preserva-se a condenação do agente que dirigiu veículo após ingestão de bebida alcoólica, ocasionando acidente de trânsito que foi a causa eficiente da lesão corporal da vítima.
II - Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade e possuem relevante valor probatório, principalmente quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas, notadamente pela confissão do agente.
III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, em se tratando de réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o do CP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.